Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704099-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, WAGNER COSTA DO NASCIMENTO, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre o alegado no ID 46439311. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora